Tribunal: TJMMG
Processo: 2000484-19.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ABANDONO DE POSTO - PROVA SUFICIENTE DE QUE HOUVE DESLOCAMENTO NÃO AUTORIZADO PARA LOCAL FORA DO PERÍMETRO DE ATUAÇÃO DA GUARNIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000484-19.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 04/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO – PROVA SUFICIENTE DE QUE HOUVE DESLOCAMENTO NÃO AUTORIZADO PARA LOCAL FORA DO PERÍMETRO DE ATUAÇÃO DA GUARNIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Sidney Madureira Silva e Michael Costa Alves e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão condenatória impugnada. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Sidney Madureira Silva e Michael Costa Alves contra a sentença que os condenou a uma pena de três (03) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 195 do Código Penal Militar (CPM). Narrou a denúncia, recebida em 30/06/2021, o seguinte: No dia 1º de Maio de 2020, na sede do Destacamento PM da cidade de Diogo de Vasconcelos/MG, os denunciados abandonaram, sem ordem superior, o posto de serviço que lhes foi designado, antes de terminá-lo. Na data dos fatos, os denunciados estavam escalados para cumprirem turno de serviço na sede do Destacamento da cidade de Diogo de Vasconcelos/MG, compondo o único recurso policial na localidade, em horário compreendido entre 17h00min do dia 1º de Maio às 03h00min do dia 02 de Maio. Ocorre que, iniciado o turno no dia 1º de Maio, durante operação preventiva na zona rural de Diogo de Vasconcelos/MG pela rodovia AMG-1735, os denunciados se deslocaram, sem ordem superior, até a cidade de Acaiaca/MG, área pertencente a 21ª Cia PM Ind./12º RPM, em ato inequívoco de abandono de posto que lhes foi designado. Sobrevém que, por volta das 19h06min do dia 1º de Maio, o 2ºTen PM Mota, estando de folga, recebeu uma denúncia via aplicativo Whatsapp, dando conta que a viatura policial do Destacamento de Diogo de Vasconcelos/MG, placa QOY-8194, estava estacionada no terreno do Sd PM Michael em Acaiaca/MG, a mais de 01 (uma) hora, sendo que, naquele local, o denunciado estava praticando tiro com o Sr. Lucas, vereador da cidade de Diogo de Vasconcelos/MG, com uma arma de propriedade do civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Diante da denúncia, o 2º Ten PM Mota entrou em contato com o Comandante da 239ª Cia PM, que o ordenou que fizesse contato com o 2º Sgt PM Reinaldo, Comandante do Destacamento de Diogo de Vasconcelos/MG, para que ele se deslocasse até o local e verificasse a veracidade da denúncia. Cumprindo a determinação, o 2º Sgt PM Reinaldo iniciou o deslocamento até Acaiaca/MG pela AMG-1735, quando, na altura das localidades de Gurujanga e Alto dos Coelhos, em ato inequívoco de abandono, sem ordem superior, do posto que lhes foi designado, deparou-se com a viatura policial composta pelos denunciados se deslocando em sentido contrário, retornando a cidade de Diogo de Vasconcelos/MG. Ato contínuo, o militar deu sinal para que a viatura policial parasse e, por conseguinte, ordenou que os denunciados retornassem até a sede do Destacamento de Diogo de Vasconcelos/MG. Diante do exposto, DENUNCIO o Sd PM Michael Alves Costa e Sd PM Sydney Madureira da Silva como incursos no art. 195 (Abandono de Posto) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabível. Em audiência designada em razão da proposta formulada pelo Ministério Público de suspensão condicional do processo – Evento 50 –, os acusados, devidamente assistidos por advogado, recusaram a proposta. Na mesma audiência, foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público: 2º Ten PM Thiago Henrique Mota e 3º Sgt PM Renildo Ferreira da Silva. No Evento 52, a defesa faz juntada de documento com cópia de trechos de conversas via aplicativo WhatsApp ocorridas em 07 de junho de 2018, 27 de agosto de 2018, 19 de novembro de 2018, 03 de dezembro de 2018, 10 de dezembro de 2018, 06 de maio de 2019, 15 de fevereiro de 2020, 16 e 17 de abril de 2020 (DOC2); de cópia de relatório com 23 Registros de Eventos de Defesa Social (REDS), ocorridos entre 2016 e 2020 (DOC3, DOC4, DOC5); e de cópia de Boletim de Ocorrência Policial, sobre ocorrência de 12/11/2018. Em continuidade da instrução – Evento 94 –, foi ouvida a testemunha arrolada pela defesa, Lucas de Paula Carvalho e, em seguida, foram realizados os interrogatórios dos acusados. Em sessão de julgamento, o Ministério Público requereu que fosse julgada procedente a denúncia, para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM. Já a defesa requereu que fosse julgada improcedente a denúncia, para absolver os acusados da acusação formulada com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis, por maioria de três votos a um – Evento 156. A sentença foi publicada no Evento 169. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Irresignada, a defesa dos condenados, tempestivamente, interpôs o presente recurso de apelação – Evento 180 –, juntado às suas razões no Evento 190, requerendo a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Argumenta, inicialmente, a defesa que há completa impossibilidade de consumação do crime de abandono de posto em razão do curtíssimo lapso temporal transcorrido entre o recebimento da “denúncia anônima” pelo 2º Tenente PM Thiago Henrique Mota e o último horário apontado no Sistema de Posicionamento Global (GPS) da viatura de numeração interna n. 26786 e placa QOY-8194. Assevera a defesa que restou comprovado que a viatura dos condenados, exatamente às 19h 11min e 36seg e às 19h 12min e 16seg, deslocava-se nas proximidades de Gurujanga e Alto dos Coelhos, na rodovia AMG-1735, na Cidade de Diogo de Vasconcelos/MG, não podendo, em tão curto espaço de tempo ter deixado o local indicado no Município de Acaiaca. Prossegue a defesa, sustentando a incompatibilidade do depoimento prestado por Renildo Ferreira da Silva (3º Sargento PM, comandante do Destacamento de Diogo de Vasconcelos/MG), que afirmou ter recebido ligação do 2º Tenente PM Thiago Henrique Mota para tomar nota do abandono de posto supostamente cometido pelos apelantes às 19h. Para contestar tal depoimento, a defesa ressalta que o último apontamento no GPS, da viatura n. 26786, placa QOY-8194, demonstra, de forma inequívoca, que às 19h 12min e 16seg, a viatura tomada pelos apelantes encontrava-se posicionada na altura das localidades de Gurujanga e Alto dos Coelhos, Lat/Long: -20.438391 -43.156844. Conclui que, não seria possível que os apelantes se deslocassem do terreno em Acaiaca/MG após as 19h e 06 min (horário do recebimento da “acusação anônima”), e se colocassem na latitude/longitude mencionada, em menos de 06 (seis) minutos. Também sustenta a defesa que o 3º Sgt PM Renildo afirmou que cruzou com os apelantes na rodovia por volta de 19h30min, e não seria possível que ele tivesse recebido a determinação do superior, se fardado e se deslocado até o ponto de encontro em apenas 13 (treze) minutos. Os procuradores dos apelantes, após diligências próprias, constataram que o n.º de telefone “+55 38 9727-5608”, do qual partiu a informação sobre a prática criminosa, encontra-se registrado em nome de “José Geraldo Gonçalves Rodrigues”, CPF n. 102.075.836-84. Constataram também que a citada linha telefônica foi registrada no endereço situado à Rua Brasil, n. 966, no Bairro das Indústrias, na Cidade de Ibiai/MG, local que dista mais de 500 km do local em que foi feita a notícia sobre o abandono de posto. Considerada a possibilidade de que o “denunciante” “José Geraldo Gonçalves Rodrigues”, na data dos fatos, estivesse hospedado na Cidade de Acaiaca/MG, e o fato de este afirmar que “o vereador vai pro lote do soldado direto e fica dando tiro aqui em acaiaca”, a defesa sustenta haver, no mínimo, certa estranheza, visto que suas afirmações levam a crer que se trata de um morador, ou ao menos frequentador assíduo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 cidade de Acaiaca/MG. Apontando fragilidade da prova, a defesa pugna pela absolvição dos condenados. Os apelantes ainda sustentam que está cabalmente demonstrado que, quando foram abordados pelo 3º Sargento PM Renildo Ferreira da Silva, encontravam-se em patrulhamento dentro dos limites pré-estabelecidos no “Cartão-Programa” utilizado para o direcionamento das atividades internas da Polícia Militar de Minas Gerais. Ainda sustenta a defesa dos apelantes que a r. sentença não considerou o “Relatório de Atividades – RAT” da Polícia Militar de Minas Gerais, que é o registro ordenado e minucioso dos fatos relacionados com a atuação ou participação policial em determinado local e horário, e não pode ser alterado por militar não autorizado. Por fim, considerando que não há prova de que os apelantes ultrapassaram os limites previstos para o patrulhamento policial na data, no local e no horário referido nos autos, bem como a presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo, a defesa pugna pela reforma da sentença impugnada. Com as razões de apelação, a defesa juntou diversos documentos. Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao presente recurso (Evento 194), pugnando para que seja o mesmo conhecido, porém desprovido. Sustenta o Ministério Público que a autoria do crime de abandono de posto, bem como a sua materialidade, estão perfeitamente amoldados, não merecendo acolhimento os argumentos trazidos pela defesa técnica em sede de recurso. Segundo o apelado, restou comprovado que o GPS da viatura parou de funcionar por volta de 13h20min daquela data, apenas registrando duas localizações por volta de 19h. Neste sentido, pela imprecisão de seus dados, o GPS não pode ser tido como meio para provar que os apelantes não abandonaram o serviço. Também observa que a informação sobre o abandono de posto pode não ter sido realizada necessariamente no horário em que o informante presenciou/tomou conhecimento dos fatos ocorridos no terreno em Acaiaca/MG. O informante pode ter presenciado/tomado conhecimento dos fatos anteriormente e só decidido denunciar às 19h06min, o que daria margem de tempo para que os apelantes se deslocassem do terreno até o último ponto captado pelo GPS. Em relação ao argumento de fragilidade do depoimento do 3º Sgt PM Renildo, o apelado ressalta que o depoente não afirmou a hora exata em que recebeu a determinação de seu superior, limitando-se a afirmar que foi por volta de 19h. Em relação ao argumento de que não seria possível que o 3º Sgt PM Renildo tivesse recebido a determinação do superior, se fardado e se deslocado até o ponto de encontro em apenas 13 (treze) minutos, o apelado contrapõe, inicialmente, a imprecisão do equipamento GPS. Em seguida, ressalta que o depoente afirmou que cruzou com os apelantes, na via, por volta de 19h30min – havendo, portanto, imprecisão da informação prestada no depoimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sustenta ainda o apelado que o fato de o informante residir a mais de 500 (quinhentos) quilômetros de Diogo de Vasconcelos/MG não indica que a informação seja falsa. Ao contrário, ficou cabalmente comprovado que toda a informação prestada sobre o abandono de posto é verdadeira. Em relação ao argumento de que os apelantes estariam cumprindo as diretrizes do cartão programa, ressalta a contradição com o depoimento prestado pelo 3º Sgt PM Renildo, que afirmou que, quando da abordagem dos apelantes, na AMG-1735, ambos afirmaram que teriam se deslocado até o sítio do Sd PM Michael, em Acaiaca/MG, para desligar as luzes do recinto. Ressalta o trecho do depoimento do 3º Sgt PM Renildo (Evento 50/Áudio 4), em sede de juízo, em que o referido comandante afirmou que, no dia dos fatos, não estava previsto patrulhamento na zona rural. Também ressalta o apelado que o crime de abandono de posto, por ser classificado como crime de mera conduta, exige apenas que o sujeito “abandone” o serviço sem ordem superior para tanto, não sendo exigido um tempo mínimo de abandono para se configurar. Assim sendo, o mero deslocamento de ambos para acender as luzes da chácara do Sd PM Michael já é elemento suficiente para caracterizar o referido delito. Em relação ao argumento de que a decisão condenatória não considerou o registro feito no RAT, assevera que ficou constatado que o relatório foi encerrado pelos apelantes por volta de 21h, isto é, quando todos os fatos já haviam ocorrido. Este dado indica que os apelantes poderiam ter preenchido o documento com a versão que criasse um álibi para trazer dúvida quanto à consumação do abandono de posto. Remetidos os autos para este Tribunal, a senhora procuradora de justiça ofertou seu parecer no sentido do conhecimento e desprovimento do presente recurso – Evento 7. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos elementos constantes do presente processo, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Inicialmente, a defesa argumenta que há impossibilidade de consumação do crime de abandono de posto, em razão do curtíssimo lapso temporal transcorrido entre o recebimento da “denúncia anônima” pelo 2º Tenente PM Thiago Henrique Mota e o último horário apontado no Sistema de Posicionamento Global (GPS), da viatura de numeração interna n. 26786 e placa QOY-8194. Tal argumento não pode ser aceito. Como bem observou o Ministério Público, no dia dos fatos o GPS da viatura parou de registrar o posicionamento da viatura por volta de 13h20min, registrando apenas duas localizações por volta de 19h. Portanto, as informações registradas no GPS não podem provar que os apelantes se mantiveram nos limites de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sua área de atuação. Também cabe observar que o momento em que o 2º Tenente PM Thiago recebeu a informação sobre o abandono de posto não coincide com o horário de início da prática criminosa. Da mesma forma, não vislumbro qualquer fragilidade do depoimento do 3º Sgt PM Renildo (Evento 50 – Vídeo 4), pelo simples fato de que o depoente não afirmou a hora exata em que recebeu a determinação de seu superior para averiguar a situação, limitando-se a afirmar que foi por volta de 19h. Afirmar que não haveria tempo suficiente para se deslocar ao local de encontro na rodovia para comprovar o abandono praticado pelos apelantes exige precisão dos horários em que houve a comunicação, o início do deslocamento e o momento do encontro na rodovia. Tais informações não existem e não se pode entender pela impossibilidade da ocorrência do encontro conforme relatado pela testemunha. O depoimento de Renildo se mostra relevante, por prestar a informação de que interceptou os apelantes na rodovia, deslocando-se em sentido que demonstra retorno ao município de Diogo de Vasconcelos. Apesar de a interceptação do veículo dos apelantes ter sido realizada em ponto de rodovia que pertence ao Município de Diogo de Vasconcelos, a testemunha informa, com segurança, que os apelantes confessaram que saíram da área de atuação para apagar uma luz que ficou acessa no sítio que se situa no município de Acaiaca. A argumentação defensiva de que a pessoa que supostamente encaminhou a mensagem noticiando o abandono reside em local distante, da mesma forma, não é capaz de desacreditar as informações colhidas no sentido da ocorrência do crime. Importa observar que a investigação para identificar o autor da mensagem não foi feita pela polícia, mas pela defesa dos apelantes, e não se pode aceitar como verdadeiro o fato de que o aparelho do qual partiu a mensagem estivesse em local distante. Não há qualquer prova que permita identificar o dono do aparelho. De qualquer modo, o aparelho poderia estar na posse de outra pessoa que o utilizava no município de Acaiaca ou o dono do aparelho poderia não estar em sua residência no momento em que se comunicou com o Ten Thiago. A dúvida que a defesa pretende levantar sobre a veracidade da informação não se ancora em bases fáticas comprovadas e não é suficiente para desacreditar o depoimento das testemunhas apresentadas pelo Ministério Público. Os depoimentos prestados pelo 2º Ten PM Thiago Henrique Mota e pelo 3º Sgt PM Renildo Ferreira da Silva constituem prova suficiente da prática do crime de abandono de posto, uma vez que os apelantes não estavam autorizados a fazer o deslocamento para o município de Acaiaca. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão condenatória impugnada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator